Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA TRADUZIDA NA PENDÊNCIA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS DURANTE O TRÂMITE PROCEDIMENTAL E DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSIBISSILIDADE. INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO E VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO DESATUALIZADO. QUESTÕES APRECIADAS E SUPERADAS. REPRISAMENTO DE FASES PROCESSUAIS ULTRASSADAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O recuso especial em princípio será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo contudo, o efeito suspensivo lhe ser agregado em casos excepcionais, desde que requerido e mediante comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando a competência para esse exame expressamente delimitada, de modo que, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, pois destituído de efeito suspensivo geral e imediato, tornando inviável que a parte recorrente, à margem do procedimento, demande a agregação do atributo por via transversa mediante simples petitório endereçado ao juízo a quo reportando a subsistência do recurso constitucional (CPC, art. 995 c/c 1.029, §5o, CPC).
2. Estando os atos praticados durante o curso procedimental em compasso com o devido processo legal, resguardados o contraditório e a ampla defesa assegurados ao executado, que, inclusive, não economizara em deles se valer, manejando variados incidentes e recursos, tendo sido, ademais, os embargos à arrematação que aviara liminarmente rejeitados, aliado ao fato de que a apelação interposta em face do decidido ordinariamente não é guarnecida de efeito suspensivo, o prosseguimento do cumprimento de sentença encerra imperativo legal.
3. Elucidada no trânsito da fase executiva a arguição deduzida pelo executado almejando o reconhecimento da defasagem do valor da avaliação do imóvel e, outrossim, homologada durante o itinerário procedimental a planilha de cálculos elaborada pelo contador judicial positivando o valor do crédito executado, essas matérias, acobertadas pela preclusão, são impassíveis de serem reprisadas e renovadas, pois já superadas, consoante orienta o instituto da preclusão, criado justamente para assegurar o objetivo teleológico do processo, assegurando que caminho para frente e alcance seu desiderato material, coibindo contramarchas e retrocessos mediante a renovação de questão já formulada e resolvida (CPC, art. 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou já irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.